Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-84.2017.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000178075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000852-84.2017.8.26.0010/50004, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes RICARDO PEGNORATTO
CARLOS, MILTON CARLOS e MAFALDA FRANCISCA PEGNORATTO
CARLOS, é embargada LOURDES NEMETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000852-84.2017.8.26.0010/50004 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1000852-84.2017.8.26.0010/50004
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL)
EMBARGTES: RICARDO PEGNORATTO CARLOS, MILTON CARLOS E
MAFALDA FRANCISCA PEGNORATTO CARLOS
EMBARGADO: LOURDES NEMETE
VOTO No 29.065
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Omissão.
Ausência de eivas no Acórdão. Caráter infringente
evidenciado. Rejeição.
São embargos de declaração opostos por
RICARDO PEGNORATTO CARLOS E OUTROS contra Acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em embargos à
execução, negou provimento a agravo interno. Alegam
que o julgado foi omisso em relação às premissas
fáticas que impedem a submissão do caso concreto aos
precedentes repetitivos aplicados. Colacionam julgados
do STF que afirmam a impenhorabilidade do bem de
família do fiador. Assinalam, ainda, que o paradigma
do STF trata tão somente de fiança em contrato de
locação residencial.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o Acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000852-84.2017.8.26.0010/50004 - Voto no
3
Com efeito, a 33a Câmara de Direito
Privado concluiu pela penhorabilidade do bem de
família do fiador, nos termos do art. 3o, VII, da Lei
8.009/90, in verbis: “Por se tratar de garantia real,
tal como já acenado, não há falar em impenhorabilidade
do bem, ademais porque o caso se assemelha àqueles em
que há execução sobre imóvel hipotecado. Logo, aplica-
se por analogia o que preconiza o artigo 3o da Lei no
8.009/90: A impenhorabilidade é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária,
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
(...) V para execução de hipoteca sobre o imóvel,
oferecido como garantia real pelo casal ou pela
entidade familiar”. Confira-se a fls. 357.
Assim, os argumentos renovados em sede
dos aclaratórios não elidem o acórdão embargado, que
deve ser preservado, por ter sido firmado em
consonância com os temas 708 do STJ e 295 do STF.
De resto, a notícia de recente decisão
proferida por órgão fracionário do Supremo Tribunal
Federal no recurso extraordinário no 605.709/SP, no
sentido de ser impenhorável bem de família do fiador
em contrato de locação comercial, não altera a tese
firmada sob o regime dos recursos repetitivos, eis que
se tratou de decisão pontual, de natureza inter
partes, sem a possibilidade de vincular o resultado de
outros julgamentos. Nesse sentido: RE no 1.223.843/RS,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.10.2019; Rcl
no
36.998/SP,
Rel.
Min.
Carmen
Lúcia,
DJe
de
2.10.2019; Rcl no 35773/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe
de 1.10.2019; e Rcl no 36.921/SP, Rel. Min. Luiz Fux,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1000852-84.2017.8.26.0010/50004 - Voto no
4
DJe de 23.9.2019.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO